Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA CANCELADA POR INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS PARA A ABERTURA DE TURMA. AUSÊNCIA DE QUORUM MÍNIMO EM RAZÃO DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA.
1. Visto a situação de total exceção em virtude da pandemia de COVID-19, não há ilicitude, abuso de direito tampouco ofensa ao direito de personalidade que legitime a condenação de instituição de ensino superior a título de dano moral, quando cancela matrícula de disciplina contratada por falta do número mínimo de alunos matriculados, com quorum insuficiente à formação de uma turma regular.
2. Não se pode desconsiderar que o cancelamento da turma causou insegurança, transtornos e infortúnios à apelante. Contudo, esse fato não enseja reparação a título de dano moral, constituindo-se em mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano pelos quais toda a sociedade ao redor do mundo passou, inclusive os outros alunos matriculados junto com a autora.
3. Cabia à apelada, como parte autora da ação, o ônus da prova da alegada demora na transferência para outra faculdade eis que se cuida de “fato constitutivo de seu direito”, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Deu-se provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido invertendo os ônus da sucumbência.